Tribunal: TJMT
Processo: 1041980-21.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041980-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUANNA GOMES BASTOS - CPF: 075.349.081-16 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. CADASTRO INTERNO E RESTRITO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante a Súmula 42 das Turmas Recursais deste Estado, “a mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo”.

2. O cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, não é balizador para reflexo do
scoring
nem é de domínio público, sendo o acesso mediante o cadastro e senha.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para condenação em danos morais, em razão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1041980-21.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LUANNA GOMES BASTOS

Polo Passivo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento de condenação por danos morais em razão da cobrança indevida de débito já pago.

No caso, está incontroverso nos autos a inexigibilidade do débito
sub judice
, haja vista a interposição de recurso para discutir tão somente a condenação por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

Narra a Reclamante que está sendo cobrada por um débito no valor de R$ 28.491,70, tendo realizado a liquidação do mesmo em 27/05/2022 (id 126000664).

As requeridas, por sua vez, em sede de contestação não demonstram a validade e origem das novas cobranças realizadas.

Alega que não houve inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.

No entanto, em que pesem as alegações das Reclamadas, tenho que a cobrança é ilegítima, uma vez que a parte Reclamante demonstrou ter realizado o pagamento em 27/05/2022 (ID. 126000664).

Verifico ainda que o termo de cessão foi realizado em 18/11/2022, data esta posterior ao pagamento do débito.

Assim, é salutar declarar a inexistência do débito discutido.

No que tange o pedido de indenização por danos morais, tenho que no presente caso, a parte Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial, visto que o documento juntado ao id. 126000667, impedindo a solicitação do cartão de crédito, não possui data da negativa junto ao banco Itaú, sendo impossível verificar se foi antes ou depois do pagamento da dívida, observado ainda que abaixo do documento acostado possui informação da data de 26 de maio.

Cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.

Ademais, a parte Autora não teve seu nome negativado, em razão das cobranças.

Assim, segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis.

Ressalta-se que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovado que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços junto ao requerente.

Ademais, a mera cobrança, não é passível de ofender a honra do consumidor.

[...]

Assim, a situação em apreço não pode ser considerada isoladamente como um fato causador do dever de reparação material ou moral, pois, não restou demonstrado nenhum fator adicional, bem como não há evidência de abusividade apta a gerar significativo desvio produtivo ou perda do tempo útil do reclamante.

Desta forma, tenho que a simples cobrança, sem qualquer abalo à imagem autoral é insuficiente para gerar o direito à receber indenização por danos morais, sendo que o pleito deve ser julgado improcedente.

III - DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos formulados pelo Reclamante, para DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 28.491,70 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa e um reais e setenta centavos).

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, embora a parte aduza que a questão versa sobre cadastro de inadimplentes, não é o que se vê do documento juntado no Id. 202564786, pois verifico que se trata de mera cobrança indevida por meio de plataforma de “
credit scoring
”.

Sobre o tema, foi editada a Súmula 42 das Turmas Recursais deste Estado: “
A mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo
.” (Aprovada em 05/06/2023).

A questão aqui se imiscui. É sabido que o cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, mas serve somente como um facilitador da negociação de dívidas. Não é balizador para reflexo do
scoring
, nem é de domínio público, porquanto tem acesso o consumidor com cadastro e senha para verificação de débitos, o que afasta a pretensão posta na inicial.

Nessa intelecção, julgados das três turmas recursais, em sua atual composição:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. SIMPLES COBRANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A sentença do juízo de piso reconheceu pelos elementos que constam nos autos, a inexistência de débito, ante a ausência de apresentação de provas pela Recorrida. 2- Contudo, apesar disto, o mero registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, razão pela qual a improcedência da pretensão recursal é medida que se impõe. Precedente. (TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1050681-50.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 30/08/2023 - DJE 04/09/2023). 3- Sentença de parcial procedência determinando a exclusão dos débitos da plataforma “Serasa Limpa Nome”, em favor do Recorrente. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1035000-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE DEBITO NO PORTAL SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DA CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente aduz que recebe cobrança de dívida, alegando ser indevida a cobrança.

Ausente a prova da contratação dos serviços, pertinente a declaração de inexistência de relação jurídica. Contudo, a mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Em que pese as alegações da Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo a parte, eis que se trata apenas de cobrança no Serasa Limpa Nome, não chegando a se configurar negativação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1030537-07.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo de acesso exclusivo do consumidor e necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

A simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1003441-14.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

E ainda: N.U 0073425-50.2018.811.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021; N.U 1029087-03.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020; N.U 8010030-47.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019.

E ainda que o Código de Defesa do Consumidor preveja meios de facilitação de defesa, exteriorizados, em especial, pela inversão do ônus da prova, a prerrogativa não é absoluta, tampouco isenta a parte promovente de apresentar provas que estejam sob o seu poder.

Nesse aspecto, a parte não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, pois, (i) não sofreu cobrança vexatória e (ii) não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (o que houve foi simples cadastro interno). Por isso, não teve sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade.

Assim, feitas essas considerações, a conclusão dada pelo juízo originário está em harmonia com as provas colacionadas, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se todos os termos da sentença incólume, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024